Tribunal: TJMT
Processo: 1022719-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022719-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO DE SOUSA FORMIGA - CPF: 904.187.191-87 (AGRAVANTE), EVALDINO RODUI - CPF: 287.917.629-87 (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES PALMIERI - CPF: 035.022.721-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022719-39.2024.8.11.0000 – Poconé

Agravante:
Luis Antônio de Sousa Formiga

Agravado:
Evaldino Rodui

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL – PEDIDO LIMINAR DE DEVOLUÇÃO DE MAQUINÁRIO QUE ESTÁ NA POSSE DO RÉU MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que determina, em razão da rescisão contratual, a devolução de maquinário de propriedade do autor que está na posse do réu, mediante prestação de caução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022719-39.2024.8.11.0000 – Poconé

Agravante:
Luis Antônio de Sousa Formiga

Agravado:
Evaldino Rodui

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Luis Antônio de Sousa Formiga, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Poconé,
que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move Evaldino Rodui., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar que o autor retire da propriedade do réu
“5.000 BOLAS- 5 t.; 01 Bomba com Motor de 50 CV 4 polos; 01 Bomba com Motor de 30 CV - 4 polos; 01 Moinho de Martelo 1 m com motor de 100 CV - 8 polos e 01 BALSA, conforme descrição da inicial”
, ante a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, condicionado a prestação de caução.

Inconformado, o agravante sustenta que as alegações do autor dependem de provas a serem produzidas na instrução probatória. Segue sustentando, que a r. decisão esvazia o mérito da demanda, restando evidente a irreversibilidade da medida. Firme no seu propósito, alega que a condutora do feito não fixou o valor da caução a ser prestada pelo autor, em manifesta ofensa ao quanto disposto no art. 302, do CPC. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 233659670).

As informações não foram prestadas
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 239353682), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022719-39.2024.8.11.0000 – Poconé

Agravante:
Luis Antônio de Sousa Formiga

Agravado:
Evaldino Rodui

V O T O

Cinge-se dos autos que Evaldino Rodui
move ação de obrigação de fazer em desfavor de Luis Antônio de Sousa Formiga, aduzindo que as parte firmaram
contrato de parceria comercial para fins de exploração de atividade mineral, tendo fornecido maquinário ao réu para tal fim, contudo, apesar de terem rescindido o referido pacto, o mesmo se nega a devolver seus bens, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a devolução das máquinas.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, do CPC,
no sentido de determinar que o autor retire da propriedade do réu
“5.000 BOLAS- 5 t.; 01 Bomba com Motor de 50 CV 4 polos; 01 Bomba com Motor de 30 CV - 4 polos; 01 Moinho de Martelo 1 m com motor de 100 CV - 8 polos e 01 BALSA, conforme descrição da inicial”
, ante a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, condicionado a prestação de caução (id. 233324152 – pág. 69/71)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que as alegações do autor dependem de provas a serem produzidas na instrução probatória.

Segue sustentando, que a r. decisão esvazia o mérito da demanda, restando evidente a irreversibilidade da medida.

Firme no seu propósito, alega que a condutora do feito não fixou o valor da caução a ser prestada pelo autor, em manifesta ofensa ao quanto disposto no art. 302, do CPC.

Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, do CPC, para que determinar o autor retire da propriedade do réu
“5.000 BOLAS- 5 t.; 01 Bomba com Motor de 50 CV 4 polos; 01 Bomba com Motor de 30 CV - 4 polos; 01 Moinho de Martelo 1 m com motor de 100 CV - 8 polos e 01 BALSA, conforme descrição da inicial”
, ante a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, condicionado a prestação de caução (id. 233324152 – pág. 69/71).

Superada essa questão, quanto à concessão de medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que encontram-se presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque os documentos de id. 233324152 – pág. 13/44, demonstram a existência da parceria comercial entre as partes, bem como o fato de que o réu, ora recorrente, está na posse dos bens descritos na inicial, que são de propriedade do autor, ora recorrido.

Assim, diante da robustez documental que corroboram as alegações do autor, ora agravado, tenho que a r. decisão se mostra acertada.

À vista disso, o perigo de dano também está afeto ao recorrido, uma vez que, conforme bem observado pela condutora do feito,
“o requerente segue privado de seus bens há pelo menos 45 dias (DATA DO FATO 17/06//2024 - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2024.179318) os quais seguem sendo utilizados pelo requerido sem o seu consentimento”
(id. 160023998 – autos de origem).

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL. SITUAÇÕES QUE AUTORIZAM A REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não obstante cláusula resolutória expressa é necessária a prévia manifestação judicial quanto à rescisão do compromisso de compra e venda para o deferimento de liminar de reintegração de posse, em razão da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva (AgRg no REsp 1337902/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 07/03/2013).

2. Todavia,
no caso concreto não há falar em boa-fé do possuidor, porquanto restou comprovado nos autos que atuou de forma relevante para a consecução do crime ambiental caracterizada por extração ilegal de madeira da área de preservação permanente
.

3. O perigo de dano dos proprietários que ingressaram com a ação de reintegração de posse é evidente, pois, como é sabido as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, ou seja, a cobrança de eventuais multas podem ser feitas aos proprietários do imóvel no caso os agravados. Nesse sentido é a súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”
(Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

4. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a prova dos autos demonstra o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque ficou caracterizado o inadimplemento contratual do Agravante.

5. Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de obrigações acessórias, sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito.

6. Decisão mantida.

7. Recurso desprovido.”
(RAI n. 1002077-50.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 10.08.2021 – negritei).

De outra banda, quanto à alegação do recorrente acerca da necessidade de caução, a MMa Juíza declinou que
“como forma de garantir eventuais danos que possam ser sofridos pelo requerido, já que existe uma desavença empresarial, com fundamento no art. 300, §1o do CPC deve o autor prestar caução real ou fidejussória idônea”
(id. 233324152 – pág. 70), sendo de clareza solar a inexistência de qualquer prejuízo nesse particular.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao agravante, pois, caso negado o pleito do autor, ora agravado, o mesmo, poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela d. magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024